Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-86.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009606-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), NADIR DIAS DE MOURA - CPF: 230.104.011-91 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 989, II DO CPC – NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão que indefere o pedido de liminar na Reclamação, por não restar demonstrados os requisitos do art. 989, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009606-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NADIR DIAS DE MOURA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO CETELEM S.A.

Proc. referência
: Recurso Inominado, nos Autos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais n. 1008966-17.2021.8.11.0001 - 2ª Juizado Especial Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Nadir Dias de Moura de decisão que
indeferiu
o pedido de efeitos suspensivo na Reclamação apresentada pela ora agravante contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante e, por consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1008966-17.2021.8.11.0001), ajuizada em desfavor de Banco Cetelem S.A.

A agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão lhe causará prejuízos, por se tratar de pessoa humilde que recebe apenas um salário mínimo de aposentadoria, bem assim que poderá ser obrigada a pagar quantia equivalente a R$4.000,00, referente a verba de sucumbência (
honorários advocatícios e custas processuais)
e a litigância de
má-fé
.

Assim, requer que seja reformada a decisão impugnada e deferida a liminar na Reclamação, a fim de suspender os efeitos do acórdão
da Turma Recursal Única.

Informações prestadas pelo Relator do Recurso Inominado (Id. 135007158).

Certificado o decurso de prazo para o Terceiro Interessado BANCO CETELEM S/A apresentar contraminuta ao Agravo Interno (Id. 137773186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção

O cerne do recurso de Agravo Interno é saber se comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo na Reclamação.

No caso, trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada pela ora agravante contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado e, por consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1008966-17.2021.8.11.0001), ajuizada pela recorrente em desfavor de Banco Cetelem S.A.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido de liminar da Reclamação por considerar que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente o perigo da demora
.

Como cediço, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável que, no caso, em que pesem os argumentos da agravante, sequer restou demonstrado, porquanto não há notícias do início do cumprimento do acórdão, muito menos de atos expropriatórios.

Dessa forma, se não ficaram demonstrados os requisitos do art. 989, II, do CPC, é mesmo o caso de indeferimento do pedido liminar da Reclamação.

Por oportuno, anota-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar na Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022